Tribunal: TJMT
Processo: 1045371-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045371-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEONAY SILVA ARAUJO - CPF: 026.579.761-66 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), GEONAY SILVA ARAUJO - CPF: 026.579.761-66 (RECORRIDO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1041238-64.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME.

GEONAY SILVA ARAUJO.

RECORRIDOS:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME.

GEONAY SILVA ARAUJO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM
” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – TRATAMENTO INCOMPLETO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DE ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME – CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE GEONAY SILVA ARAUJO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do CDC estabelece que o “fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido na restituição do valor pago pelo tratamento, no importe de
R$ 3.123,58 (três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)
, em decorrência da ausência de conclusão do tratamento odontológico, em virtude da descontinuação da empresa franqueada.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME.

1.1.
Da prescrição.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.3.
Da prejudicial de formação de litisconsórcio passivo necessário.

1.4.
Da ausência de dano material.

2.

Das razões recursais da parte recorrente GEONAY SILVA ARAUJO.

2.1.
Da conduta ilícita.

2.2.
Dos danos morais.

2.3.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrente GEONAY SILVA ARAUJO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas

não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME.

1.1.

Da prescrição.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em testilha, a parte recorrente pleiteia (14/07/2022)
indenização por danos morais por falha na prestação do serviço (28/08/2017), sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

1.2.

Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma é responsável solidariamente por danos causados pelo franqueado com relação à natureza dos serviços prestados em razão da franquia.

Assim é a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. METODOLOGIA DE ENSINO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. MORTE DE ALUNO. TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO PELO COLÉGIO FRANQUEADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. SERVIÇO ALHEIO AOS DA FRANQUIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe de 22/9/2015).

1.3.

Da prejudicial de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Em se tratando de relação de consumo, não há se falar em necessidade de intervenção de litisconsorte necessário, pois a responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e solidária, cabendo eventual ação de regresso em relação a eventuais fornecedores que não integraram a lide.

Em consequência, rejeito a preliminar.

1.4.

Da ausência de dano material.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser rejeitada, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória.

2.

Das razões recursais da parte recorrente GEONAY SILVA ARAUJO.

2.1.

Da conduta ilícita.

Entendo que merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório formado nos autos, revela que houve a contratação para o serviço odontológico e, não foi concluído pela empresa recorrida O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME.

Nesse cenário fático, o tratamento odontológico contratado não se concluiu em razão da descontinuidade da empresa franqueada, fato que a meu sentir, configuram abalo emocional considerável, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.2.

Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da não conclusão do tratamento odontológico contratado e adimplido pela parte recorrente.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida franqueadora ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME e franqueada O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME, não possibilitaram a conclusão dos implantes dentários, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e material, indenizáveis, portanto.

2.3.

Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
GEONAY SILVA ARAUJO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferida em favor da mesma, deixando de condenar a parte recorrente
GEONAY SILVA ARAUJO
diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023